Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734484-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0718636-78.2022.8.07.0018, assim redigida: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que move SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINSITRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese o excesso de execução em razão do uso de base de cálculo equivocada e da utilização de índice de correção monetária diverso do deferido no título executivo, e a necessidade de suspensão da tramitação em razão do Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal (ID 196427813). Anexou documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação no ID 200605671, arguindo em resumo que atenderam ao período estipulado no título executivo e que a TR foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo mais ser utilizada. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no título estabelecido na ação coletiva de n° 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal – SAE/DF, na qual foi declarado o direito dos servidores, filiados ao Sindicato, ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, e condenado, o réu, ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. O réu arguiu a existência de excesso de execução em razão do uso de base de cálculo equivocada, da inclusão do mês de dezembro de 2008, quando a obrigação já havia sido implementada, e em face da não utilização da TR como índice de correção monetária fixada pelo título executivo. Já os autores arguem que a TR foi considerada inconstitucional pelo STF, não podendo mais ser aplicada ao caso. Quanto ao argumento de excesso de execução em razão da utilização equivocada da remuneração como base de cálculo para o adicional noturno, defende o réu que deve ser utilizado apenas o vencimento, conforme artigo 85 da Lei Complementar no 840/2011, sendo indevida a inclusão nesta base de rubricas temporárias. A norma indicada possui a seguinte redação: Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. O título executivo assim decidiu: “JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC).” A forma de cálculo indicada pelo réu, bem assim a sua base de cálculo, foi o próprio questionamento da ação de conhecimento original, eis que o adicional noturno era previamente calculado com base no vencimento dos servidores. O mérito da questão foi apreciado, estando ali expressamente previsto e fundamentado que esse adicional deve ser calculado com base na remuneração recebida pelos servidores. Referida decisão não foi alterada neste ponto em instâncias superiores. Não há, na decisão transitada em julgado, referência às parcelas que devem compor o conceito de remuneração no caso. Há, no entanto, jurisprudência citada que indica que a remuneração deve ser compreendida como o vencimento básico do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Referida limitação foi observada em sede de apelação. Confira-se: EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELÃO CÍVEL. CARREIRA AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO: INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM SEDE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE. 1. (...) 2. A base de cálculo do adicional noturno é a remuneração do servidor, considerado o vencimento do cargo efetivo e as vantagens pecuniárias de caráter permanente. Exegese dos artigos 7o, IX, 39, § 3o, da Constituição Federal, e 75 da Lei no 8.112/60, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 197/199. Precedentes do TJDFT.(...) Portanto, sem razão o réu quanto à utilização do vencimento como base de cálculo para o adicional noturno. Também não demonstrou ele que os autores utilizaram parcelas temporárias ou indenizatórias no seu cômputo. O réu afirma ainda que há excesso, por não ter sido observado a coisa julgada, posto que foi utilizado índice diverso do estabelecido no título judicial, mas os autores afirmam que devem ser observadas as decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento específico para desconstituir a coisa julgada, conforme artigo 525, §15, do Código de Processo Civil, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Destaca-se que a incidência da SELIC é sobre o saldo consolidado (correção monetária mais juros). Não há, portanto, excesso também quanto a este ponto. Não restando demonstrado qualquer excesso no pedido inicial, deve a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu ser rejeitada. No que se refere à sucumbência, verifica-se no ID 190669981 que já foram fixados honorários advocatícios em favor do advogado dos autores. Assim, a verba não será fixada novamente. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, observada a decisão de ID 190669981.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63063366), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem. Afirma que deve ser determinada a suspensão do curso do processo de origem, com fundamento em decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.978.629-RJ), tendo havido, nesse caso, afetação para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169). Argumenta também que transcorreu o prazo prescricional alusivo à pretensão ao cumprimento individual da sentença coletiva, de acordo com a regra prevista no art. 9o do Decreto no 20.910/1932. Sustenta, ainda, que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito deve ser o fixado pela sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a TR. Verbera que o indexador Selic deve ser aplicado como o único referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito, afirma que o cálculo deve utilizar o índice Selic a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não sobre o valor corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo apropriado, de modo a afastar a ocorrência de anatocismo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o integral acolhimento dos argumentos articulados pelo recorrente em sua impugnação. O agravante está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A necessidade de suspensão do curso do processo de origem com fundamento no tema no 1169, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, e o transcurso do prazo prescricional da pretensão ao cumprimento individual da sentença coletiva consistem em temas que não foram previamente submetidos ao exame do Juízo singular por meio da impugnação oferecida pelo Distrito Federal, que versou, singelamente, a respeito da hipótese de excesso na quantificação do crédito (Id. 196427813 dos autos do processo de origem). Logo, essas questões também não foram objeto de deliberação na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a pretendida avaliação, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, considero prudente deixar que o Juízo singular aprecie os temas aludidos antes de maiores aprofundamentos pela instância revisora, devendo ser preservada, a esse respeito, a fórmula segundo a qual não deve haver, pelo menos no presente momento, a deliberação, por este Egrégio Sodalício, a respeito de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública. Nesse sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Sem razão o Ente Federado quanto à preliminar aventada a fim de suspender o feito de origem por enquadrar-se no Tema 1.169 do STJ, em que houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria. Verifica-se que a questão não foi objeto da decisão agravada, sequer foi alegada pela impugnação à execução manejada pelo DF. Incabível análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Constatada divergência entre as partes com relação à alíquota efetivamente aplicada sobre o auxílio creche quando da efetivação do desconto indevido, mostra-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em observância ao art. 524, parágrafo 2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1800683, 07074126620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA COLETIVA 0012864-52.2010.8.07.0001. ADICIONAL NOTURNO. ATUALIZAÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O âmbito limitado de cognição do agravo de instrumento restringe-se ao que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a preliminar de ilegitimidade ativa dos servidores substituídos pelo Sindicato e a prejudicial de prescrição não foram objeto da Decisão agravada, porquanto nem mesmo foram suscitadas na impugnação do Executado, as questões não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que "os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação" (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros). 4. A partir da publicação da EC n. 113/2021, passa a incidir a SELIC, que engloba juros e correção monetária. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, improvido.” (Acórdão 1773679, 07257387420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para a análise da hipótese de excesso na quantificação do crédito suscitada na impugnação oferecida pelo Distrito Federal. Em relação ao ponto aludido a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. Na origem foi instaurado cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo (autos no 0012864-52.2010.8.07.0001), ocasião em que o Distrito Federal foi condenado a cumprir obrigação de pagar quantia certa em favor dos substituídos do agravado. Nesse contexto o recorrido, por meio de requerimento articulado em nome de dez servidores substituídos pela entidade sindical, pretende a satisfação do respectivo crédito. Em relação à questão de fundo é necessário destacar que a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No entanto, a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo da sentença (Id. 144866158, fl. 11, dos autos do processo de origem): “Na fase de liquidação de sentença, por meros cálculos aritméticos (art. 475-B do CPC), os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos exatos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.” A Egrégia 3a Turma Cível manteve inalterada a sentença (Id. 144866156 dos autos do processo de origem). O trânsito em julgado do aludido acórdão ocorreu aos 16 de novembro de 2012 (Id. 144866155 dos autos do processo de origem). A já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado em questão, de modo que não deve haver no caso em exame a relativização dos efeitos da coisa julgada. Assim, verificado que o trânsito em julgado do ato decisório passível de cumprimento ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ser afastados por meio de ação rescisória, nos termos das regras previstas no art. 966, do CPC. Dito de outro modo, os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser aqueles definidos expressamente na sentença. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RE No 870947. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. 2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No entanto, a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. 3. Na hipótese em deslinde observa-se a particularidade de que o trânsito em julgado do ato decisório passível de cumprimento ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ser afastados por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, do CPC. 3.1. Por essa razão os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser os definidos expressamente na sentença. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1787783, 07361852420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO TEMA 810 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA TESE. TEMA 733 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RESPEITO À COISA JULGADA. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Exequentes, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em que pleiteiam a substituição da TR pelo IPCA como índice de correção monetária, a despeito de o título exequendo ter transitado em julgado anteriormente à tese fixada no Tema 810 do STF. 2. Os Agravantes defendem a aplicação retroativa do Tema 810/STF, em que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 2.1. No entanto, foi fixada a TR como índice de correção monetária no título em execução (sentença coletiva proferida nos autos n. 2010.01.1.025679-5). 3. A celeuma sobre a retroatividade do Tema 810/STF às decisões transitadas em julgado anteriormente é elucidada pelo Tema 733/STF, segundo o qual: a "decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).". 4. Assim, por força do determinado pelo STF no Tema 733, a tese firmada no Tema 810 não pode retroagir automaticamente ao título judicial transitado em julgado em data anterior, de modo que a execução de origem deve observar o que restou firmado no título judicial exequendo, conforme decidido pelo Juízo a quo. 4.1. Ademais, o Tema 905 do STJ, que também transitou em julgado após o título em execução, estabelece a preservação da coisa julgada não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.” (Acórdão 1772380, 07320410720238070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. De acordo com a regra prevista no artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores está firmada no sentido da viabilidade, ao menos em tese, da flexibilização dos efeitos da coisa julgada para modificar o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório (tema no 810 da repercussão geral e tema no 905 dos recursos repetitivos). 3. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ente público devedor a Egrégia 2a Turma Cível não desconsiderou as teses firmadas nos aludidos julgamentos paradigmáticos. 3.1. Ao contrário, o acórdão proferido por este Egrégio Sodalício partiu do pressuposto de que, ao menos em um primeiro momento, admite-se a relativização dos efeitos da coisa julgada para a finalidade de alterar o indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária, sem a necessidade de ajuizamento da ação rescisória. 4. Isso não obstante, a mencionada diretriz não foi aplicada em virtude da peculiaridade de que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu antes da declaração de inconstitucionalidade procedida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, circunstância que impede a aplicação, especificamente no caso concreto, das regras previstas no art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do CPC. 5. Verificado, no caso em deslinde, que o trânsito em julgado do ato decisório passível de cumprimento ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ser afastados por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, do CPC. 5.1. Dito de outro modo, os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser aqueles definidos expressamente na sentença. 6. Recurso conhecido e provido. 6.1. Acórdão ratificado.” (Acórdão 1896422, 07361852420238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DO STF. I - A r. sentença coletiva exequenda, que condenou o Distrito Federal a calcular o adicional noturno sobre o valor da remuneração e a pagar as diferenças de março de 2005 a dezembro de 2008, transitou em julgado em 16/11/2012, e o julgamento com repercussão geral do RE 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública, teve seus acórdãos publicados em 20/11/2017 e em 3/2/2020. II - Aplicação à espécie da tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do Tema 733, porquanto a declaração de inconstitucionalidade da TR (Tema 810) produz efeito vinculante somente a partir da decisão do eg. STF, não atingindo a coisa julgada formada anteriormente no título judicial exequendo. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1759050, 07228417320238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a expedição de precatório em quantia calculada em desarmonia com os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator